Tribunal: TJBA
Processo: 8031695-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031695-17.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: LUCELIA SANTOS DA SILVA ANDRADE e outros Advogado(s):RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA STJ. RECONHECIMENTO DANOS MORAIS. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CESÁREA DE URGÊNCIA. GESTANTE QUE TEVE DE SE DIRIGIR À REDE PÚBLICA. RISCO À VIDA DO FETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031695-17.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada LUCELIA SANTOS DA SILVA ANDRADE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .